Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737767-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CUTUGNO AGRAVADO: JOSE ALBERTO MODESTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o ofício de ID 19455901, esclarecendo se persiste o interesse na análise do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator